Tribunal: TJBA
Processo: 8038433-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038433-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO SOUZA SIMOES SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO SOUZA SIMOES SANTANA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Nélia Souza Simões Santana, objetivando o fornecimento do medicamento Bevacizumabe.

2. Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento da parte autora e da natureza personalíssima do direito postulado.

3. Estado da Bahia foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00.

4. Apelação interposta pelo Estado da Bahia busca a exclusão da condenação ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade, mesmo diante da extinção do processo sem julgamento do mérito por falecimento da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo decorreu de perda superveniente do objeto, mas o ajuizamento da ação foi motivado pela omissão administrativa do Estado da Bahia em fornecer medicamento prescrito.

4. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais.

5. A jurisprudência pátria tem reconhecido a imposição de honorários à parte que ensejou a judicialização, mesmo que a ação seja extinta sem resolução do mérito por fato superveniente.

6. A condenação ao pagamento de honorários no valor fixado mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo sem resolução do mérito por falecimento da parte autora não afasta a aplicação do princípio da causalidade, sendo cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrado que sua conduta deu causa à propositura da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038433-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDUARDO SOUZA SIMOES SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .